Tribunal: TJDFT
Processo: 0733978-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ANALISE AS PROVAS E VERIFIQUE OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não se conhece dos pedidos de reconhecimento do pagamento do empréstimo, de condenação do banco à repetição do indébito e de má-fé da instituição financeira, pois são teses não enfrentadas perante o Juízo a quo, o qual não analisou os comprovantes que comprovariam o pagamento do débito, de forma que sua análise diretamente na segunda instância configura indevida inovação recursal e supressão de instância, que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Deve ser apreciada, por ocasião do cumprimento de sentença, a alegação de pagamento já efetuado da dívida, com a análise do que foi efetivamente pago pelo agravante/devedor.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar que sejam analisados, no cumprimento de sentença, os comprovantes dos valores eventualmente pagos pelo agravante.